Tribunal: STF
Processo: HC 66601
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO CURSO DA AÇÃO PENAL.
I- AS EXCEÇÕES, DE REGRA, NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO (ART. 11 DO
CPP).
II- NÃO ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA NEGAR AO
PROCESSADO A SUSTENTAÇÃO ORAL DIRETA, A BASE DE IMPEDIMENTOS
OBJETIVOS, SE, POR OUTRO LADO, ESTEVE O MESMO ASSISTIDO POR
DEFENSORES EM TODOS OS MOMENTOS PROCESSUAIS.
III- A DISPENSA DE TESTEMUNHAS PELO TRIBUNAL PROCESSANTE E
AUTORIZADA PELO ART. 561-IV DO CPP. NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE DE
TAL PROCEDIMENTO SE INDEMONSTRADO O PREJUIZO.
ORDEM DENEGADA.